Tribunal: STF
Processo: ARE 1482806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por TRC TABORDA RECUPERACAO DE CREDITO S/S LTDA e por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    Os recursos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA POR MEIO INDEVIDO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS AOS CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. O Ministério Público está legitimado para ajuizar demanda em defesa dos consumidores que detêm direitos individuais, coletivos, difusos, homogêneos e indivisíveis. A preliminar foi analisada quando do julgamento do Agravo de Instrumento 70064759038. Preliminar rejeitada.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. Não importa se a empresa TRC TABORDA é mera mandatária da instituição bancária, porquanto o mandato, que lhe foi concedido, não deve exceder a lei.



    PRESCRIÇÃO. Versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de serviços defeituosos, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. Não importa se a empresa TRC TABORDA é mera mandatária da instituição bancária, porquanto o mandato, que lhe foi concedido, não deve exceder a lei.



    PRESCRIÇÃO. Versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de serviços defeituosos, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.



    COBRANÇA DE DÍVIDA POR MEIO INDEVIDO. Os demandados, quando da cobrança das dívidas vencidas, efetuam diversas ligações telefônicas aos consumidores inadimplentes, várias vezes ao dia. As ligações acontecem à noite, aos finais de semana e aos feriados, bem como no local de trabalho, importunando sobremaneira e vida dos consumidores. Excesso dos limites impostos à cobrança de dívidas. Sentença mantida, no aspecto.



    PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. A determinação de publicação em jornais de grande circulação está prevista no art. 78, inciso III, do CDC.



    DANOS MORAIS. EXTRACONTRATUAIS. O valor da indenização por danos morais deve ser acrescido de correção monetária pelo IGP-M, desde a data da sentença, consoante a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.



    PREQUESTIONAMENTO. Art. 1.025 do CPC/2015. A matéria ventilada na inicial e nas razões recursais encontra-se automaticamente prequestionada para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores.



     



    Opostos os embargos de declaração por TRC TABORDA RECUPERACAO DE CREDITO S/S LTDA, foram rejeitados.



    Opostos os embargos de declaração por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., foram parcialmente acolhidos.



    No recurso extraordinário de TRC TABORDA RECUPERACAO DE CREDITO S/S LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 22, I; 59, II e 61, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, IV; art. 2°; 5°, caput e inciso II; 93, IX; 97; 127 e 170, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de TRC TABORDA RECUPERACAO DE CREDITO S/S LTDA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Depreende-se que se trata de Ação Coletiva de Consumo, na qual o autor (MINISTÉRIO PÚBLICO) postula que os réus se abstenham de exercer qualquer forma de cobrança vexatória ou que exponha ao ridículo o consumidor, abstendo-se de efetuar ligações em finais de semana, feriados e pela noite, realizando, no máximo, 3 (três) ligações ao consumidor para cobrança de dívida, bem como a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão dos fatos narrados na inicial. [...]



    Passo ao enfrentamento da preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público. Não assiste razão. Consigno que a ação coletiva para tutela de diretos difusos e coletivos possui regramento na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor, ambas conferindo legitimidade ao Parquet. [...]



    Consoante se observa da prova produzida nos autos, os demandados, quando da cobrança das dívidas vencidas, efetuam diversas ligações telefônicas aos consumidores inadimplentes, várias vezes ao dia. As ligações acontecem à noite, aos finais de semana e aos feriados, bem como no local de trabalho, importunando sobremaneira e vida dos consumidores. [...]



    Como cediço, o procedimento de cobrança extrajudicial constitui exercício regular do direito do credor e não configura por si conduta abusiva ou ilicitude capaz de ocasionar responsabilização civil, conforme dispõe o art. 188, I do Código Civil.



    No entanto, o excesso na atividade de cobrança, vexatório ao inadimplente, caracteriza ilícito civil, nos termos do art. 187 do Código Civil, a ensejar responsabilização.



    O Código de Defesa do Consumidor veda a cobrança de dívida de forma vexatória, aludindo, tratar-se de crime contra as relações de consumo, consoante o disposto nos artigos 42 e 71, in verbis: [...]



    As provas constantes nos autos demonstraram que houve excesso dos limites impostos à cobrança de dívidas, uma vez que os requeridos efetuaram diversas ligações telefônicas aos consumidores inadimplentes, várias vezes ao dia, ligações à noite, aos finais de semana e aos feriados, bem como no local de trabalho, importunando sobremaneira a vida dos consumidores.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por TRC TABORDA RECUPERACAO DE CREDITO S/S LTDA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente